Tribunal: TJSP
Processo: 1500353-82.2019.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500353-82.2019.8.26.0621, da Comarca de Piquete, em que é apelante DANIEL
FELIPE DA SILVA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao apelo. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500353-82.2019.8.26.0621 -Voto no 15917
2
VOTO No 15.917 (Digital)
Apelação Criminal no 1500353-82.2019.8.26.0621
Juízo de Origem: Vara Única da Comarca de Piquete
Apelante: DANIEL FELIPE DA SILVA JUNIOR
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
DANIEL FELIPE DA SILVA JUNIOR,
qualificado nos autos, foi condenado às penas de 05 (cinco) anos, 07
(sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 13 (treze) dias-multa, no piso, como incurso no artigo
157, § 1o, do Código Penal (fls. 152/157).
Inconformado,
apela
(fls.
189/197),
postulando a desclassificação para o crime de furto.
Subsidiariamente, pleiteia a redução das reprimendas.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 201/204), posicionamento
também adotado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500353-82.2019.8.26.0621 -Voto no 15917
3
parecer (fls. 217/222).
Com a distribuição dos autos em Segunda
Instância, não houve oposição expressa das partes quanto à
realização do julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, do C. Órgão Especial deste E. Tribunal.
Assim, em atenção à excepcionalidade do momento, bem como ao
disposto nos Provimentos no 2549/20, 2550/20 e 2552/20, do
Conselho Superior da Magistratura, recomenda-se o julgamento
virtual por esta C. Câmara.
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 06 de abril de
2019, na Rua Coronel Mariano, no 436, Parque São Miguel, na
Comarca de Piquete, o acusado subtraiu, para si, a quantia de R$
79,50 (setenta e nove reais e cinquenta centavos), pertencente a seu
pai, Daniel Felipe da Silva, e, depois de subtraída a coisa, empregou
violência contra a vítima, a fim de assegurar a impunidade do crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500353-82.2019.8.26.0621 -Voto no 15917
4
ou a detenção do numerário para si ou para terceiro.
Segundo restou apurado, o réu entrou na
residência da vítima pelos fundos e, de logo, foi até um fogão, onde
encontrou e subtraiu a quantia de R$ 79,50.
A vítima percebeu a propalada subtração e
interveio para que o acusado não se locupletasse com a quantia,
porém, sem sucesso.
Naquele
ínterim,
para
assegurar
a
subtração, DANIEL empurrou e agrediu o ofendido com um soco no
nariz, evadindo-se do local com o dinheiro.
A vítima, então, acionou policiais militares
que, em subsequentes diligências, encontraram o acusado na Rua
Francisco Máximo Ferreira, ainda em posse do dinheiro subtraído.
Em primeiro lugar, verifica-se que a
materialidade delitiva está bem provada pelo Boletim de Ocorrência
(fls. 05/06) e Auto de Exibição e Apreensão (fls. 09).
A autoria também é certa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500353-82.2019.8.26.0621 -Voto no 15917
5
Em seu interrogatório, o acusado negou os
fatos. Disse que o dinheiro encontrado consigo era proveniente de
seu trabalho e que jamais agrediu o pai.
Contudo, sua versão restou isolada nos
autos.
Em sede policial, o ofendido confirmou os
fatos descritos na exordial com riqueza de detalhes. Disse que seu
filho é usuário de drogas e que, no dia do ocorrido, ele invadiu sua
casa e apoderou-se da quantia de R$ 79,00 que estava escondida no
fogão. Contou que tentou impedir a fuga do réu, oportunidade em
que ele o atingiu com um soco no nariz e o empurrou.
Em Juízo, embora relativizando a
empreitada, ratificou que o apelante investiu fisicamente contra ele
para assegurar o produto da subtração.
Os policiais militares Alex Simão e Evandro
Boas narraram que foram acionados para atender a ocorrência.
Chegando no local, a vítima informou que seu filho teria entrado
pela cozinha e roubado certa quantia em dinheiro. Durante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500353-82.2019.8.26.0621 -Voto no 15917
6
diligências com vistas, lograram encontrar o réu na posse do
numerário surrupiado.
Sempre bom esclarecer que o policial não
está impedido de depor, devendo o seu relato ser desconsiderado
apenas quando exista uma razão clara e concreta para torná-lo
suspeito, o que não foi feito no presente caso.
A este argumento acrescente-se que os
Tribunais Superiores já se pronunciaram no sentido que é idônea a
prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e
reafirmada em Juízo, com plena observância do contraditório,
mesmo que constituída apenas por depoimentos de policiais que
realizaram o flagrante (STF: HC no 77.565/SP, DJ de 02/02/2001,
Rel. Min. Néri da Silveira, HC no 76557, Rel. Min. Marco Aurélio, j.
04/08/98; e STJ: HC no 30.776/RJ, DJ de 08/03/2004, Rel.a Min.
Laurita Vaz).
O conjunto probatório, portanto, é apto e
suficiente para embasar o decreto condenatório, revelando-se
desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das
hipóteses de absolvição previstas no artigo 386 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500353-82.2019.8.26.0621 -Voto no 15917
7
Processo Penal, tendo o édito condenatório sido proferido em
consonância com os princípios constitucionais penais e processuais
penais norteadores do ordenamento pátrio.
Em segundo lugar, descabido o pleito
defensivo de desclassificação para o crime de furto.
Conforme bem salientou o MM. Juízo a
quo, “No dia dos fatos [o réu] entrou furtivamente na casa e
encontrou nos fundos de um fogão, escondido, a quantia de R$79,00.
A vítima, porém, o surpreendeu, oportunidade em que o acusado, para
assegurar o proveito do crime, investiu contra o corpo da vítima,
empurrando-a. Em juízo a vítima, pessoa idosa e de baixa instrução,
disse que o filho ainda lhe deu um soco no rosto. Em juízo disse que
ele apenas o empurrou, oportunidade em que deu com o rosto em
móvel. De qualquer modo, houve o emprego de violência contra o
corpo do ofendido, a fim de assegurar o proveito do crime, razão pela
qual perfeitamente configurado o roubo impróprio. É certo, portanto,
o emprego de violência. Mesmo que assim não fosse, a bem da
verdade, o uso de força física contra o corpo do ofendido para despojá-
lo de seu patrimônio já é bastante para ensejar o reconhecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500353-82.2019.8.26.0621 -Voto no 15917
8
crime de roubo. O furto, diferentemente, é sorrateiro, sem que a vítima
perceba a ação. O roubo exige que o agente despoje a vítima com
emprego de força ou ameaça ou, logo após o apossamento, empregue
violência ou ameaça para assegurar o proveito do crime. É exatamente
isso que ocorreu. Impossível, portanto, a desclassificação” (fls. 154).
De fato, ainda que o depoimento da vítima
tenha divergido quanto ao golpe sofrido (se soco e empurrão ou só
empurrão), fato é que havendo o toque físico violento praticado pelo
réu para a obtenção da posse do bem, sua conduta subsume-se ao
crime de roubo e não ao de furto, independentemente da conduta ter
gerado lesões corporais.
Passo às reprimendas.
Inicialmente, a pena-base foi corretamente
exasperada em 1/6 (um sexto), em razão da maior reprovabilidade
na conduta do agente, que para cometer o furto invadiu a residência
do ofendido.
Na segunda fase, afeiçoa-se proporcional o
aumento em 1⁄4 (um quarto), em razão da presença das agravantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500353-82.2019.8.26.0621 -Voto no 15917
9
previstas no artigo 61, inciso II, alínea “e” (crime praticado contra
ascendente) e “f” (vítima idosa), do Código Penal.
Aliás, não passa desapercebido que o ilustre
Magistrado sentenciante incorreu em erro aritmético, pois a pena
corporal deveria ter sido fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão e não 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias,
como constou. Todavia, tratando-se de recurso exclusivo da Defesa,
a corrigenda não poderá ser efetuada por este Sodalício.
Na derradeira etapa dosimétrica, ausentes
causas de aumento ou diminuição.
Finalmente, correta a imposição do regime
prisional fechado, em razão, sobretudo, da gravidade concreta da
hipótese vertente e da existência de circunstância judicial
desfavorável, nos termos do artigo 33, § 3o do Código Penal.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao apelo.
ÁLVARO CASTELLO
Relator